Tribunal: TJBA
Processo: 8007423-76.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007423-76.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA, JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS

APELADO: J. V. N. S. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALECIMENTO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A fixação dos honorários advocatícios, mesmo na hipótese de extinção sem julgamento do mérito, deve observar o princípio da causalidade, consoante previsão expressa do art. 85, §10, do CPC/15.

II - Não há contradição entre a extinção do processo por ausência superveniente de interesse processual e a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à judicialização da lide.

III - A alegação de excesso no percentual fixado a título de honorários demanda reexame de matéria meritória, insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração.

IV - Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

V - Prequestionados, para os fins legais, os dispositivos legais indicados nos aclaratórios.

VI - Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos

os presentes autos de Embargos de Declaração
na Apelação Cível nº
8007423-76.2021.8.05.0274
,
acordam os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com declaração expressa de pré-questionamento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora